Tribunal: TJES
Processo: 5015899-17.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015899-17.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRENO DA SILVA BRESSALLE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015899-17.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRENO DA SILVA BRESSALLE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal, manejada por
BR
ENO DA SILVA BRESSALE,
contra a sentença, com trânsito em julgado, que o condenou pela prática do

crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II,
do Código Penal Brasileiro
, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Sustenta a defesa a ocorrência de nulidade do processo
,
por violação ao domicílio do recorrente, em vi
rtude da ausência de mandado judicial.

Sustenta também, que as
agressões
físicas sofridas por Breno, caracterizariam coação para confessar o delito a ele atribuído.

Alega, ainda, a defesa que este não foi informado de seus direitos, na oportunidade em que foi interrogado.

Por derradeiro, requer a defesa que a pena-base seja recalculada, alegando, em síntese, que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, sem fundamentação alguma.

Em parecer ministerial, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da presente
revisional e, na parte conhecida, pela sua total
improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015899-17.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BRENO DA SILVA BRESSALLE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal, manejada por
BRENO DA SILVA BRESSALE
, contra a sentença, com trânsito em julgado, que o condenou pela prática
do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II,do Código Penal Brasileiro, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Na inicial, sustenta o requerente a nulidade da condenação, sob o argumento de que os policiais adentraram na
sua
residência, sem o devido mandado de busca e apreensão, além
do redimensionamento da pena-base
.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que o requerente pleiteia, em realidade, a reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada, não
colacionando aos autos novo elementos que sejam capazes de alterar o entendimento do que já fora decidido, não encaixando-se tais pedidos no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal
.

Inclusive tais pontos foram enfrentados até o esgotamento, na apelação criminal interposta, sendo que, na oportunidade, a sentença condenatória foi mantida em sua integralidade, de forma unânime.

Merece destaque o fato de que a revisão criminal não pode ser utilizada como se fosse uma segunda apelação, sendo tal entendimento sedimentado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DA PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO PORQUANTO BASEADAS EM INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA (HEARSAY TESTEMONY E PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL). QUESTÃO JÁ APRECIADA EM HC ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conquanto diversos os acórdãos impugnados mas referentes à mesma ação penal, com idêntica solução jurídica - no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação -, a tese recursal, de nulidade da pronúncia e da condenação porquanto baseadas supostamente em indícios insuficientes de autoria (hearsay testemony e prova produzida na fase inquisitorial), deduzida no presente writ, já foi objeto de exame por esta Corte Superior, nos autos de habeas corpus anterior, impetrado em favor do mesmo paciente, cuja ordem foi denegada, decisão confirmada no julgamento do agravo regimental, não podendo ser novamente apreciada, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O fato de terem sido impetrados contra acórdãos distintos, mas ambos de revisão criminal, de conhecimento restrito, com idêntica solução jurídica acerca da questão - de que a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, não se admitindo reexame da prova produzida nos autos -, não tem o condão de ensejar nova apreciação da questão por esta Corte, tampouco a simples existência de voto vencido acolhendo a tese recursal, já que o voto vencido não integra o acórdão. Precedentes.

3. Outrossim, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica"
(AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021). Sequer nos casos de eventuais nulidades, absolutas ou relativas, "devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte" (AgRg no RHC n. 152.430/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 779.982/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Verifico assim que a revisão criminal não é a via eleita adequada para discutir referidos pontos, motivo pelo qual não conheço a presente, em relação a tais pedidos.

Em continuidade à análise dos demais pedidos, a defesa alega, ainda, que deve ser declarada a nulidade do processo, tendo em vista que Breno foi pressionado de forma física e psicológica e que tais fatores influenciaram na confissão da prática do delito, além do fato de que Breno não teria sido avisado sobre seus direitos.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que, conforme os autos
, na data de 02 de novembro de 2018, em torno de 18h, na localidade de Córrego São José do Campo Real, Zona Rural do Município de Nova Venécia, os réus Breno da Silva Bressalle, Fernando Marques Baêta, Jadson Pinheiro Campo Dall’Orto Thomazini e Ricardo Washington Teixeira Mioto, mediante grave ameaça às pessoas de Malone José de Souza Alves e Luiz Fernandes Severes Pinto Carneiro, subtraíram para si coisa alheia móvel.

Ainda conforme trazido nos autos, as vítimas Malone e Luiz Fernandes estavam em um moto e, ao chegaram próximo à cidade de Nova Venécia, foram abordados por Breno, Fernando, Jadson e Ricardo, sendo que portavam um simulacro de arma de fogo, e então determinaram que a vítima Malone, que era o condutor da moto, que encostasse o veículo.

Foram levados das vítimas vários outros pertences, sendo uma carteira com R$200,00 (duzentos reais) em espécie, documentos pessoais e dois aparelhos de telefone celular, além da moto, uma Honda CG Fan 150, com placas ODM 9956.

Depois do ocorrido, a Polícia Militar recebeu informações de que a moto furtada da vítima Malone, provavelmente estaria escondida dentro de uma mata na localidade de Córrego do Cavalo e os autores dos fatos estariam possivelmente escondidos em uma casa na localidade de Patrimônio do Córrego São José do Campo Real.

Após recebidas as informações, a Polícia Militar efetuou diligências no local indicado, logrando em localizar os acusados, encontrando também um simulacro de arma de fogo, além de uma das motos que foi usada no delito praticado, que, após diligências, foi constatado que pertencia a Breno, que a conduzia no momento em que ocorreram os fatos.

Segundo consta nos autos, Everton Conti, policial militar, em juízo, informou que a própria vítima disse que sua moto foi roubada por Breno e que estaria em poder deste.

Na residência de Breno encontraram Breno, Fernando e Jadson, sendo que a moto alvo do delito foi localizada em uma mata, na localidade de Córrego do Cavalo.

Em consonância ao que foi informado pelo policial militar Evandro, consta no caderno processual depoimento da vítima em que relata: “
FERNANDO dirigia a motocicleta, trazendo BRENO na garupa. Eles teriam passado com a motocicleta pelas vítimas, dado meia volta e iniciado a abordagem. Após a subtração das res furtiva, todos os meliantes evadiram juntos, pernoitando na casa do apelante BRENO, local em que foram encontrados pelos policiais militares
”.

Diante do exposto, restou límpida a atuação de Breno, nos fatos ocorridos, afastando assim a tese da defesa de que há vício, ou coação no seu consentimento, em virtude de ter sofrido pressão tanto física, quanto psicológica, para que assumisse a autoria do delito.

Merece destaque o fato de que, em recurso de apelação interposto por Breno, foram analisados de forma árdua os elementos de prova, não restando lacunas, portanto, para rediscutir vício de consentimento em seu depoimento durante a fase instrutória.

No tocante à ausência do aviso de Miranda, o STJ entende que tal nulidade é tida como relativa, e que para tanto deve ser comprovado prejuízo suportado pelo réu. Sendo que a condenação não pode ser tida como prejuízo de acordo como STJ:

"Ressalte-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. Nesse sentido o HC 394.346/RJ, de Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/8/2018". (AgRg no AREsp n. 2.074.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.)

É nítido que no presente caso para o édito condenatório foi analisado todo o conjunto probatório, e não apenas a confissão de Breno, existindo outras fundadas razões que indicaram a autoria do delito, bem como a prova testemunhal e também a palavra da vítima, fazendo com que caia por terra a alegada nulidade.

De tal forma, não há que se falar em nulidade, eis que todo o feito transcorreu em observância estrita dos princípios constitucionais.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.